Tribunal: TJES
Processo: 0003840-69.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003840-69.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO NOGUEIRA ARGOLO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PLEITEADOS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que o arbitramento de honorários sucumbenciais na execução fiscal seja matéria de ordem pública, a questão sujeita-se à preclusão consumativa caso não impugnada em momento oportuno.

2.
Recurso de embargos de declaração desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Roberto Nogueira Argolo
d
os Santos
contra o v. acórdão de id. 4806346, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id. 5831513), o embargante sustenta que o pronunciamento judicial embargado foi omisso ao ignorar sua tese, apresentada em contrarrazões, de que são devidos honorários sucumbenciais nos autos da execução fiscal, e não apenas nos embargos à execução.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que o pronunciamento judicial objurgado

não padece de omissão,
uma vez que as contrarrazões do apelo não são meio processual adequado para a pretensão de reforma da sentença.

Nessa toada, o STJ tem decidido que “
Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública
, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ). Ainda, “
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existe vício no julgado”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024, STJ)

Ainda sobre o tema,
“Frise-se, ademais, que o acórdão não destoa da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a inexistência de omissão do acórdão que julgou a apelação quanto à questão que não fora impugnada em momento oportuno. Isso porque é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas,
ainda que se trate de matéria de ordem pública,
por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. Precedentes.”
(REsp n. 1.939.595/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023, STJ)

Na hipótese, denota-se que a parte embargante, de forma tardia, insurge-se nas contrarrazões do apelo quanto aos honorários sucumbenciais não arbitrados, o que se caracteriza por indevida inovação recursal, não tendo o condão de modificar a decisão proferida, em face da preclusão consumativa. Em suma, não há de se falar em omissão do acórdão se não houve impugnação da sentença no momento processual adequado.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.